Tribunal: TJDFT
Processo: 0754684-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0754684-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS GOMES DE FARIAS NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JOSÉ CARLOS GOMES DE FARIAS NETO em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54698133, pp. 331/333), a qual indeferiu pedido de transferência da execução da pena para a comarca de Trindade/GO (processo de referência n. 0026109-11.1998.8.07.0015). Asseverou a douta Defesa (Dra. Karla Peixoto Silva), nas razões recursais (ID 54698133, pp. 345/355), que o agravante cumpre pena em regime semiaberto, em Brasília/DF, porém seus pais idosos e suas irmãs residem na Comarca de Trindade/GO, razão pela qual imperiosa a transferência da execução da sua pena para a Comarca onde reside a sua família, a fim de viabilizar o convívio familiar necessário para a reintegração do preso à sociedade. Ponderou que os pais do agravante são idosos e suas irmãs não possuem condições financeiras de o visitarem no Distrito Federal. Ressaltou que a autoridade judiciária da Comarca de Trindade/GO não se opôs ao pedido de transferência da execução feito pela Defesa. O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 54698133, pp. 371/372). A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 54698133, p. 379). Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 55190407). É o relatório. Decido. A Defesa técnica formulou perante o Juízo de origem a transferência da execução da pena do agravante, à época cumprindo pena em regime semiaberto, para a Comarca de Trindade/GO, local onde residem seus familiares. O pleito foi indeferido pela autoridade judiciária da VEP/DF, em 23-junho-2023, nos seguintes termos (ID 54698133, pp. 331-333): Trata-se de pedido de transferência de cumprimento de pena para a Comarca de Trindade/ GO, sob o argumento de que seus familiares residem naquela comarca. O Juízo da referida localidade informou que o regime semiaberto, a que o apenado está sujeito, ali é executado em prisão domiciliar e que os internos pernoitam em suas residências, o que denota que o sistema penitenciário local não possui estabelecimento prisional adequado para receber o interno. Ademais, pontuou que existe atualmente lista de espera para a instalação de tornozeleira eletrônica (mov. 326.3). Relatei. DECIDO. De início, registro que não há direito subjetivo dos apenados na escolha do local onde cumprirão as reprimendas, pois, consoante entendimento remansoso do c. STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, pois o acolhimento do pedido de transferência de preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. In verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO DO APENADO. COMPETÊNCIA QUE SE MANTÉM NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PRESO. RECUSA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. 1. A mudança de residência do apenado, por vontade própria, não constitui causa legal de transferência de preso. Precedentes. 2. O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada. 3. Agravo Regimental improvido. (AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO , julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015) CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. LOCAL DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. REQUISITOS PARA A TRANSFERÊNCIA QUE DEVEM SER VERIFICADOS PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. ORDEM DENEGADA. I. A possibilidade de transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juiz competente, da conveniência do deslocamento do detento , no interesse da segurança da sociedade, não constituindo direito subjetivo do réu. II. Cumpre exclusivamente ao magistrado de 1o grau a verificação dos requisitos de conveniência e oportunidade para realizar a transferência pleiteada. III. Ordem denegada. (HC 135.607/GO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/2011- grifei). Não obstante os art. 89 e 103 da LEP possibilitarem a transferência da execução da reprimenda para a permanência da reeducando próximo à família ou ao meio social, não se trata de direito absoluto. A ausência de estabelecimento prisional adequado é impeditiva da transferência. A colocação do sentenciado em verdadeira prisão domiciliar representaria progressão de regime sem alcançar os méritos pessoais exigidos na lei, clara violação do princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88). Com efeito, nem mesmo o art. 146-B da LEP prevê monitoramento eletrônico como meio adequado para a execução das penas em regime semiaberto, mas tão somente como meio de viabilizar a prisão domiciliar, que por sua vez pressupõe a ausência de estabelecimento prisional compatível com a execução da pena em regime semiaberto. Vale dizer, somente se admite o monitoramento eletrônico em hipóteses de prisão domiciliar; e somente se admite prisão domiciliar em regime semiaberto para desafogar a falência do sistema prisional. Com maior razão, não se admite a adoção de regime supralegal de cumprimento de pena em regime semiaberto, consistente em colocar o apenado para pernoitar em sua casa, o que equivaleria à completa liberdade, já que tal nem mesmo é previsto no mais brando dos regimes, o aberto. Soa contraditória a transferência da pena para local onde o sistema já está falido, sob a justificativa de que poderá se valer das excepcionalidades supralegais para driblar a completa deficiência do sistema prisional daquela localidade, onde o Juízo deverá conceder prisão domiciliar especial, em substituição ao recolhimento em colônia agrícola e industrial, como determina o art. 33, §1o, aliena b, do Código Penal. Cumpre salientar que, sob pena de se instaurar grave ausência de isonomia aos milhares de internos recolhidos em estabelecimentos prisionais destinados ao regime semiaberto, não se pode admitir a concessão de prisão domiciliar, em substituição de regime semiaberto aos apenados nesta Unidade da Federação. O e. TJDFT já teve a oportunidade de decidir sobre a transferência de pena para local onde não há, de fato, estabelecimento prisional compatível com o regime de pena imposto: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PROXIMIDADE DOS PARENTES. IMPORTÂNCIA FAMILIAR E BENEFÍCIOS PARA RESSOCIALIZAÇÃO. ART. 86 DA LEP. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE VAGAS E ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME NA LOCALIDADE PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu pedido de transferência da execução de pena para a Comarca de Alta Floresta/MT. A Defesa alega que no local fica o estabelecimento prisional mais próximo da residência dos familiares do apenado. 2. O art. 86, caput, da LEP prevê a possibilidade de que a pena privativa de liberdade imposta pela Justiça de uma Unidade da Federação possa ser executada em outra Unidade. Todavia, a jurisprudência compreende que não há obrigatoriedade de que ocorra a deprecação, tampouco direito subjetivo do apenado a cumprir pena em local de seu interesse, mesmo que seja para estar próximo à família, cabendo ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência com base em critérios de conveniência e interesse público. 4 No caso, o Juízo da VEP indeferiu, por ora, o pleito do apenado diante da inexistência de informações quanto a existência de vaga e estabelecimento prisional adequado ao regime fechado na localidade pretendida, fundamento idôneo. Precedentes. 5 Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1643581, 07308246020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de tais impedimentos legais, saliento que com a execução penal deve ser buscada a prevenção especial negativa, que consiste em desestimular outras pessoas da localidade onde a ofensa ocorreu – no caso o Distrito Federal – a se aventurar nas mesmas práticas criminosas, o que força a conclusão de que a pena deve ser cumprida nesta Unidade da Federação. A transferência pleiteada, portanto, se atendida, acabaria por gerar a sensação de que a ofensa não obteve a devida e efetiva resposta estatal, frustrando o caráter preventivo geral da pena. Ante o exposto, indefiro o pedido de transferência da execução da pena para a comarca de Trindade/GO. Ocorre que transcorridos mais de 7 (sete) meses do pedido inicial, a situação processual do recorrente alterou-se. Em consulta atualizada ao SIAPEN e ao processo de execução referência verificou-se que após a decisão recorrida (proferida em 23-junho-2023), precisamente em 9-agosto-2023, o agravante foragiu do cumprimento da pena no estabelecimento prisional em que se encontrava, razão pela qual foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, encontrando-se, atualmente, com o “status”: “FORAGIDO”. Diante da alteração da situação carcerária do recorrente, o qual se encontra atualmente foragido, prejudicado encontra-se o pedido de transferência da execução da sua pena, haja vista que somente após a recaptura, ter-se-á a consolidação da sua atual situação processual executória, uma vez que a fuga constitui falta grave que ocasiona diversos reflexos no curso do cumprimento da pena. Desse feita, tão logo a nova situação processual executória do agravante se consolide, caberá à Defesa, caso queira, requerer junto ao juízo de origem a deprecação da execução, não podendo este Tribunal se manifestar neste momento, sob pena de indevida supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator